Tribunal: STJ
Processo: 5023968-38.2022.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018499 - SC (2025/0300307-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DENISE CRISTINA DE MELO
ADVOGADOS
: PRISCILLA DE ÁVILA FRANCO - SC034381
SAMANTHA JACOMEL PUERTA - SC041067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE TERIAM SIDO
VIOLADOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 284/STF.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos da
legislação federal que teriam sido violados ou seriam objeto de dissídio
interpretativo, atraindo a incidência do óbice da Súmula n. 284/STF.
2. "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA,
o disposto na Súmula n. 284 do STF"
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51231549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:58
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: c8658def-ccbf-431e-a70d-b766e0e09054

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018499 - SC (2025/0300307-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DENISE CRISTINA DE MELO
ADVOGADOS
: PRISCILLA DE ÁVILA FRANCO - SC034381
SAMANTHA JACOMEL PUERTA - SC041067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE TERIAM SIDO
VIOLADOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 284/STF.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos da
legislação federal que teriam sido violados ou seriam objeto de dissídio
interpretativo, atraindo a incidência do óbice da Súmula n. 284/STF.
2. "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA,
o disposto na Súmula n. 284 do STF"
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por DENISE CRISTINA DE MELO
contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fls. 18704-18706), que

não conheceu do agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, que negou provimento
ao apelo defensivo, mantendo sua condenação pelo crime de organização criminosa.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 18711-
18716).
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo
regimental (e-STJ fls. 18731-18732).
Documento eletrônico VDA51231944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:49:55
Código de Controle do Documento: d151ca09-6e9f-4f5a-aecc-43d5a3601893

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise do recurso de DENISE CRISTINA DE MELO, verifica-se
que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos da legislação federal que teriam sido violados ou seriam
objeto de dissídio interpretativo, cabendo ressaltar que a mera citação de artigo de lei
na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura
na Súmula n. 284 do STF"
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51231944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:49:55
Código de Controle do Documento: d151ca09-6e9f-4f5a-aecc-43d5a3601893

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0300307-0
AREsp 3.018.499 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00027845820158240008 00060906420178240008 00115359720168240008
115359720168240008 27845820158240008 50239683820228240008
60906420178240008
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DENISE CRISTINA DE MELO
ADVOGADA
: PRISCILLA DE ÁVILA FRANCO - SC034381
ADVOGADA
: SAMANTHA JACOMEL PUERTA - SC041067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: ELENILTON FERREIRA FERNANDES
CORRÉU
: DORI EDSON KLABUNDE
CORRÉU
: ANDROCELIS NARCILDO METZDORF
CORRÉU
: RANGEL LUIZ BAVARESCO
CORRÉU
: ROBERTO WESTPHAL DA SILVA
CORRÉU
: CHARLES HEINZ
CORRÉU
: JOAO HELIO DE ALMEIDA
CORRÉU
: JOSE MILTON RIBEIRO SANTANA
CORRÉU
: SERGIO DIAS
CORRÉU
: ANTONIO OSMAR ALVES DE MOURA
CORRÉU
: ARISTIDES JUNIOR CAMARGO
CORRÉU
: EZEQUIEL PEREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: JULIANO PRESTES
CORRÉU
: JULIANO AMORIM
CORRÉU
: FRANKLIN JOSE DE ASSIS
CORRÉU
: ROSIANE FARIAS
CORRÉU
: ALTAMIR FRANCA
CORRÉU
: FLAVIA CRISTINA DE AZEVEDO AMORIM
CORRÉU
: LAERCIO VIEIRA
CORRÉU
: JERSON PAGNO
CORRÉU
: MARCIO CARDOSO
CORRÉU
: LUCIANA RODRIGUES CUNHA
CORRÉU
: MORGANA APARECIDA TARNOWSKI
CORRÉU
: JULIANO FELICIANO
CORRÉU
: SILVANO THULER
CORRÉU
: MAURICIO DICKMANN
CORRÉU
: ODAIR ROBSON ANACLETO
CORRÉU
: RAFAEL DA SILVA
CORRÉU
: MARCIO JOSE PEIXER
CORRÉU
: JACKSON CLEBER DE CARVALHO
CORRÉU
: BRUNO RODRIGO ESTEVES SCHWEDER
CORRÉU
: DIOGO LUIZ ROBERTO HOSTIN
C5426054491551190=4089@
2025/0300307-0 - AREsp 3018499 Petição : 2025/0082067-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51209772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:14:45
Código de Controle do Documento: BD875C37-92E0-4F78-AC4E-B321CE316578

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0300307-0
AREsp 3.018.499 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: THIAGO DA CUNHA
CORRÉU
: ELISA FRANCA MONTAGNA
CORRÉU
: NILSON SERPA JUNIOR
CORRÉU
: MARCEL WANDEMBRUCK BISCOTTO
CORRÉU
: DARBI DE MATTOS DE SIQUEIRA
CORRÉU
: JOHN DAVID MEIRA
CORRÉU
: CLEITON BORGES
CORRÉU
: GILMARA CORREA DA CUNHA
CORRÉU
: GILMAR RODRIGUES DA SILVA
CORRÉU
: CHARLES RICARDO ZUCHI JUNIOR
CORRÉU
: MARCELO WEBER SCHLINGMANN
CORRÉU
: MAICON BENTO TEIXEIRA
CORRÉU
: GIOVANI SALVARO
CORRÉU
: GIOVANI ARAUJO DA SILVA
CORRÉU
: DIEGO DREGER
CORRÉU
: JEAN RICARDO DESCHAMPS
CORRÉU
: ROGERIO POSTAI
CORRÉU
: ORLANDO DE ASSIS FERREIRA COSTA
CORRÉU
: RAFAEL ALIPIO DE SOUZA
CORRÉU
: EDERSON FAGUNDES
CORRÉU
: PAULO CESAR DE SOUZA
CORRÉU
: DOMINGOS MARCOS BURINI
CORRÉU
: MARIO ERDMANN
CORRÉU
: MARCOS ERDMANN
CORRÉU
: FRANCISCO DE SOUZA
CORRÉU
: HENRIQUE QUIRINO DE MARCOS
CORRÉU
: JEFFERSON ROSA CORREA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DENISE CRISTINA DE MELO
ADVOGADA
: PRISCILLA DE ÁVILA FRANCO - SC034381
ADVOGADA
: SAMANTHA JACOMEL PUERTA - SC041067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054491551190=4089@
2025/0300307-0 - AREsp 3018499 Petição : 2025/0082067-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51209772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:14:45
Código de Controle do Documento: BD875C37-92E0-4F78-AC4E-B321CE316578